Tribunal: TJBA
Processo: 0545249-40.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545249-40.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: CONSTRUTORA GONCALVES LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução, sob fundamento de prescrição intercorrente, sem que fosse oportunizada a prévia manifestação do exequente sobre a matéria. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo executivo por prescrição intercorrente reconhecida de ofício, sem a prévia oitiva das partes, conforme determina o art. 921, §5º, do CPC, e em observância ao contraditório previsto no art. 10 do mesmo diploma legal. III. Razões de decidir A decretação da prescrição intercorrente sem a prévia intimação das partes viola o art. 921, §5º, do CPC, que exige a oitiva das partes no prazo de 15 dias, mesmo quando o reconhecimento se dá de ofício. A decisão surpresa também afronta o art. 10 do CPC, sendo nula por desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios confirma a necessidade de oportunizar manifestação específica sobre a prescrição intercorrente antes de eventual extinção do feito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reformar a decisão monocrática, anulando a sentença que extinguiu o feito com base na prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: “1. A extinção da execução com base em prescrição intercorrente pressupõe a prévia intimação das partes, conforme exige o art. 921, §5º, do CPC. 2. O reconhecimento de prescrição intercorrente sem prévia manifestação das partes caracteriza decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 921, §5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SE, Apelação Cível nº 0001851-21.2011.8.25.0001, Rel. Des. Roberto Eugênio da Fonseca Porto, j. 11.05.2023; TJ-MG, AC nº 0022635-62.2014.813.0481, Rel. Des. João Cancio, j. 25.07.2023; TJ-MG, AC nº 0099676-42.2013.813.0481, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 12.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0545249-40.2016.8.05.0001, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravados CONSTRUTORA GONCALVES LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.